Tribunal: STF
Processo: RE 275691
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PELO ESTADO DO AMAZONAS. RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA. CONTROVÉRSIA QUANTO ÀS FUNÇÕES EXERCIDAS PELA
CONTRATATADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1.          Contrato de trabalho firmado entre Estado e servidor para
o exercício de funções de natureza não-temporária. Fundamento das
decisões proferidas nas instâncias trabalhistas. Reexame.
Impossibilidade.
            Agravo regimental a que se nega provimento.